Tribunal: TJSP
Processo: 0000980-92.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
HOMICÍDIO SIMPLES. Apelação que espera a anulação da condenação para submissão a novo julgamento pelo Júri. Suposta condenação contrária à prova dos autos. Inocorrência. Tese da legítima defesa putativa que foi apresentada e rejeitada pelos jurados. Conclusão compatível das provas produzidas. Condenação mantida. Penas dosadas no piso legal. Regime inicial já bastante brando. Ausência de reflexo

Ementa:
HOMICÍDIO SIMPLES. Apelação que espera a anulação da condenação para submissão a novo julgamento pelo Júri. Suposta condenação contrária à prova dos autos. Inocorrência. Tese da legítima defesa putativa que foi apresentada e rejeitada pelos jurados. Conclusão compatível das provas produzidas. Condenação mantida. Penas dosadas no piso legal. Regime inicial já bastante brando. Ausência de reflexo do tempo de prisão preventiva cumprida por outro processo na fixação do regime inicial de cumprimento das penas neste impostas. Pedido de progressão de regime que deve ser formulado perante o Juízo das Execuções. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000538122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000980-
92.2017.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante JOSE
VANILSON SANTANA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO
ARANHA FILHO.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000980-92.2017.8.26.0537
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: José Vanilson Santana da Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO n° 36763
HOMICÍDIO SIMPLES. Apelação que espera a anulação da
condenação para submissão a novo julgamento pelo Júri.
Suposta condenação contrária à prova dos autos. Inocorrência.
Tese da legítima defesa putativa que foi apresentada e rejeitada
pelos jurados. Conclusão compatível das provas produzidas.
Condenação mantida. Penas dosadas no piso legal. Regime
inicial já bastante brando. Ausência de reflexo do tempo de
prisão preventiva cumprida por outro processo na fixação do
regime inicial de cumprimento das penas neste impostas.
Pedido de progressão de regime que deve ser formulado
perante o Juízo das Execuções. Apelo improvido.
1. JOSÉ VANILSON SANTANA DA SILVA foi denunciado e
pronunciado por crime do artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal, pois,
no dia 11 de maio de 2017, por volta das 19h05, impelido por motivo torpe e
agindo mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, teria efetuado
disparos de arma de fogo contra Edvânio F.C., causando-lhe os ferimentos que
foram a causa determinante de sua morte.
Foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri pela
decisão de fls. 340/346, confirmada por esta C. 16a Câmara Criminal ao negar
provimento ao seu recurso em sentido estrito, quando buscava o afastamento
das qualificadoras (recurso a fls. 369/372 e acórdão a fls. 400/404).
Em 11 de abril de 2019 foi realizada sessão de julgamento pelo
Tribunal do Júri Popular, quando foi condenado pelo crime de homicídio, mas
na forma simples, com pena dosada pelo Magistrado Presidente em 6 anos de
reclusão, em regime inicial intermediário (fls. 511/512).
Agora, apela buscando a anulação da condenação para realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de novo julgamento pelo Júri, pois considera que a decisão proferida seria
frontalmente contrária às provas dos autos ao rejeitar a tese da legítima defesa
putativa. Subsidiariamente, busca a fixação de regime inicial aberto em razão
do tempo de prisão preventiva cumprido em outro processo criminal, em que
terminou absolvido (fls. 532/544).
Foram juntadas as contrarrazões da acusação e a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2. Voto pelo improvimento do recurso.
Não há manifesta contrariedade do veredicto proferido pelo
Tribunal do Júri Popular em relação às provas angariadas quanto à rejeição da
tese manejada pela defesa técnica em plenário.
A tese da legítima defesa putativa foi adequadamente apresentada
aos jurados e, ainda que possa ter angariado pelo menos dois votos favoráveis,
não convenceu o colegiado popular e restou rejeitada.
Essa rejeição encontra lastro em uma das interpretações possíveis
das provas angariadas e deve ser mantida. JOSÉ sustentou que era
reiteradamente ameaçado pela vítima e que comprou a pistola para se defender.
No dia dos fatos, alegou ter avistado o ofendido na via pública por acaso e, ao
perceber que levou as mãos à cintura, sacou e atirou imediatamente.
Declarou, contudo, não ter visto qualquer arma nas mãos da
vítima e que não conseguia se lembrar de quantos disparos efetuou, apesar de
garantir que o teria feito à distância, negando ter agarrado a vítima.
A versão de JOSÉ, além de frágil por si própria, é contrariada por
sua fala extrajudicial, quando declarou expressamente que, na data dos fatos,
saiu decidido a procurar a vítima “na tentativa de se defender, foi ao encontro da
vítima para matá-lo, antes que ele o fizesse” (fls. 6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também é contrariada pela palavra dos Guardas Municipais que
realizaram a prisão em flagrante. Foi dito em plenário que conseguiram
visualizar claramente JOSÉ segurando o ofendido com uma das mãos e
disparando contra ele com a outra, razão pela qual a testemunha prontamente
atirou, ferindo o agressor, que terminou preso.
O ofendido também não estava armado, pois nenhuma arma foi
apreendida, o que reforça a credibilidade da tese de acusação acolhida pelos
jurados, pois é difícil crer que a vítima fizesse menção de estar armada, de sacar
uma arma de fogo inexistente, ao avistar um desafeto na rua.
Assim, no confronto entre versões, os jurados preferiram a tese
acusatória, realmente muito mais sólida e alicerçada em diversas provas dos
autos. Não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, devendo
ser preservada a soberania dos vereditos e confirmada a condenação como
proferida.
A pena foi dosada no piso legal, com a já muito benéfica fixação
de regime inicial intermediário, solução claramente insuficiente para a
reprovação da obliteração de uma vida humana, mas decorrente da redação da
lei penal.
O pedido subsidiário de fixação de regime inicial aberto não pode
ser atendido. Tem fundamento em tempo de prisão preventiva cumprido em
decorrência de mandado expedido em outro processo, que teria terminado em
absolvição por insuficiência de provas. O presente processo, JOSÉ respondeu
em liberdade.
Não há no ordenamento jurídico pátrio qualquer amparo para a
criação de uma espécie de “banco” ou “conta corrente” de tempo de prisão.
Eventualmente, se pretende a progressão de regime prisional com base naquele
período de privação de liberdade a título preventivo, pode pleiteá-lo perante o
Juízo das Execuções, a quem incumbe decidir a respeito dessa espécie de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator